Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-27.2016.8.26.0145
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001232-27.2016.8.26.0145/50000, da Comarca
de Conchas, em que são embargantes MARILZA APARECIDA
TREVIZANO DA SILVA e CLAUDINEY DA SILVA, são embargados JOSE
HORTA MACIEL GAMARANO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DO CARMO
JORJE DE OLIVEIRA GAMARANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001232-27.2016.8.26.0145/50000 -Voto no 3.372 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1001232-27.2016.8.26.0145/50000
Embargtes: Marilza Aparecida Trevizano da Silva e Claudiney da
Silva
Embargdos: Jose Horta Maciel Gamarano e Maria do Carmo Jorje
de Oliveira Gamarano
Voto no 3.372
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE –
INOCORRÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NOS LIMITES
DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E
III, DO CPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se
de
embargos
de
declaração,
opostos
pelos
apelantes contra o acórdão de fls. 236/241, argumentando que o aresto
é obscuro, pois “ao asseverar: (...) pretender que a retenção do sinal
seja integral (...), a contrario sensu, entende-se que a parcial retenção
do sinal seria permitida.” (sic)
Requerem o esclarecimento da obscuridade, complementando-
se a decisão embargada, se for o caso.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer obscuridade no
aresto embargado, pois, todas as questões suscitadas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001232-27.2016.8.26.0145/50000 -Voto no 3.372 – ml
3
suficientemente abordadas e fundamentadas pelo Colegiado, mormente
a questão afeta à suposta contrariedade.
Com efeito, o pedido deduzido em razões de apelação era para
que eles retivessem o valor pago por sinal (R$ 20.000,00), valendo
dizer, salvo melhor juízo, que não postulavam outra situação que não a
retenção integral dessa quantia. De qualquer forma, o contrato, a par
da culpa pelo desfazimento da avença, não poderia continuar por
impropriedade do objeto, cabendo ao adquirente rejeitar a coisa,
recobrando-se o preço pago (art. 441, do CC).
Logo, se o preço pago é R$ 20.000,00, não se há de cogitar
em devolução parcial dessa quantia.
Dessa forma, uma vez que os embargantes não apresentaram
situação específica condizente com os preceitos do referido artigo, na
qual se vislumbre qualquer contradição, obscuridade ou omissão no
aresto embargado, revela-se nos declaratórios a pretensão de se
rediscutir matéria de mérito, insuscetível de ser realizada por meio
desta estreita via recursal, registrando-se, em arremate, que a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, como
almejado por eles, somente ocorre em face de vício ou erro material
evidente o que não é o caso.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001232-27.2016.8.26.0145/50000 -Voto no 3.372 – ml
4
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica